Tribunal: TJPA
Processo: 0012622-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012622-32.2014.8.14.0301

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. PROTOCOLO ICMS 21/2011. NORMA EM TESE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Lojas Renner S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em apelação cível, mantendo sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo contra a aplicação do Protocolo ICMS 21/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à inaplicabilidade do mandado de segurança preventivo contra norma em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com base na Súmula 266 do STF, afastando a existência de ato concreto ou ameaça real a direito líquido e certo.

4.Os embargos buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

5.A jurisprudência citada pela embargante não afasta a inadequação do mandado de segurança para impugnar norma geral e abstrata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.O mandado de segurança não é cabível contra norma em tese, sem demonstração de ato concreto de coação.

2.Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CF/1988, art. 5º, LXIX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; STJ, AgInt no RMS 45.606/TO; TJPA, ApCív 0039292-44.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Lojas Renner S.A
em face do v. Acórdão de
Id. 29110346
, proferido por este colegiado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno manejado em face da decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança.

Na origem, a parte impetrante ajuíza mandado de segurança preventivo visando afastar a incidência do adicional de 10% de ICMS previsto no Protocolo ICMS 21/2011 sobre vendas a consumidor final não contribuinte, realizadas via comércio eletrônico com origem em São Paulo.

A sentença denega a segurança por ausência de direito líquido e certo, ante a inexistência de ato concreto.

A apelação é desprovida monocraticamente, sendo igualmente rejeitado o Agravo Interno, com fundamento na inadequação da via eleita, nos termos da Súmula 266 do STF.

Nos embargos de declaração, a parte alega omissão e contradição, sustentando que o acórdão desconsidera jurisprudência do STJ que admite o mandado de segurança preventivo diante de justo receio de lesão, citando os precedentes AgInt no REsp 1.796.204/CE e RMS 51.486/MG.

Aponta contradição interna, pois o julgado reconhece a submissão da empresa à norma impugnada, mas afasta a existência de ato concreto. Invoca ainda o Tema 615 do STF (RE 680.089), que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011 em mandado de segurança semelhante, defendendo a aplicação vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC).

Ao final, requer acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, o provimento do Agravo Interno e o novo julgamento da Apelação, com prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 30153601.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em apreço, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não aplicar precedentes do STJ sobre mandado de segurança preventivo e ao ignorar a eficácia vinculante do Tema 615 do STF, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011.

Contudo, razão não assiste a embargante.

Da análise detida do acórdão embargado, verifico que a pretensão da embargante não é sanar vício de integração, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é vedado nesta via recursal.

O acórdão embargado foi cristalino ao consignar que o Mandado de Segurança é via inadequada para a impugnação de normas em tese. A fundamentação baseou-se no fato de que o Protocolo ICMS 21/2011 e o Decreto Estadual nº 79/2011 possuem caráter geral e abstrato, não havendo, nos autos, a prova de um ato concreto de coação ou ameaça real a direito líquido e certo.

Conforme destacado na decisão ora recorrida, o entendimento deste Colegiado alinha-se à
Súmula 266 do STF
, que dispõe:
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

A decisão recorrida foi exaustiva ao transcrever e adotar jurisprudência consolidada sobre o tema, a qual reitero neste voto como razões de decidir:

"O mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF)." (
STF, MS 32905/DF
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).

"Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, 'não cabe mandado de segurança contra lei em tese' (Súmula 266 do STF). [...] Eventual pretensão de obstar os efeitos da mencionada legislação deve-se dar ao tempo e modo próprios, por meio de ação adequada ao fim buscado pela sociedade empresária." (
STJ, AgInt no RMS 45.606/TO
, Rel. Min. Gurgel de Faria).

A embargante alega contradição ao argumento de que a juntada de notas fiscais provaria a ameaça concreta. Ocorre que o acórdão enfrentou esse ponto de forma direta, esclarecendo que tais documentos provam apenas a atividade econômica da empresa, e não um ato de império da autoridade fazendária (como uma autuação ou apreensão).

Quanto ao
Tema 615 do STF
, é imperioso ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade da norma (mérito) não dispensa o impetrante do preenchimento dos pressupostos processuais da via mandamental. Se a via eleita é inadequada (por ser contra lei em tese), o Judiciário fica impedido de avançar sobre a análise da constitucionalidade do tributo naquele processo específico.

Nesse sentido, a decisão embargada destacou precedentes idênticos deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, que reforçam a natureza abstrata da pretensão da ora embargante:

"
Mandado de Segurança, em que a empresa se insurge contra o Protocolo nº 21/2011 – CONFAZ e o Decreto Estadual nº 79/2011 (...) o ato impugnado disciplina ato normativo geral e abstrato inexistindo nos presentes autos qualquer situação concreta ou fundado receio de violação a direito líquido e certo (...). Impossibilidade de se impugnar normas gerais e abstratas, como exposto na Súmula 266/STF." (
TJPA, Apelação Cível nº 0039292-44.2013.8.14.0301
, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira).

No mesmo norte, citou-se o precedente da Desa. Ezilda Pastana Mutran (Apelação Cível nº 0003527-75.2014.8.14.0301), reafirmando que a segurança não pode ser concedida contra atos futuros e incertos, sem a especificação de uma coação atual.

É manifestamente incabível a pretensão recursal deduzida, pois ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, conforme consolidado na jurisprudência e nas súmulas dos Tribunais Superiores; o que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o desfecho da causa, visando à rediscussão da matéria já apreciada, finalidade estranha à estreita função dos embargos de declaração, que não se prestam como sucedâneo recursal para reforma do julgado.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

Belém, 10/02/2026